Tribunal: TJES
Processo: 5001405-67.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-67.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: REINALDO BATISTA FILHO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001405-67.2025.8.08.9101
Origem
: Autos nº 5018225-97.2024.8.08.0048, em trâmite no Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
: REINALDO BATISTA FILHO
EMBARGADO:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONSTATADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS SEM ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO DO WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO COATOR. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REINALDO BATISTA FILHO contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança. Alega o embargante, em sua fundamentação, que a decisão incorreu em omissão relevante ao não apreciar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado na exordial, limitando-se a determinar o pagamento de eventuais custas remanescentes. Para tanto, sustenta que preenche os requisitos para a concessão da benesse, tendo juntado declaração de hipossuficiência e comprovado ser pessoa idosa. No mérito, reitera a tese de que a negativa de utilização do sistema INFOJUD constitui ato teratológico por impor ônus impossível ao credor. Por fim, busca o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão quanto à gratuidade e reformada a decisão de indeferimento do
writ
.

2. O Juízo de origem (Relatoria desta Turma), ao apreciar o Mandado de Segurança, julgou-o nos seguintes termos,
in verbis
:
"Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, deixando de resolver o mérito, na forma do art. 485, incisos I e IV c/c art. 330, III, ambos do CPC. Por conseguinte, denego a segurança, com base no art. 10, da Lei 12.016/09. Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas pelo Impetrante."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, apresentando os seguintes argumentos: (i) omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) necessidade de aplicação do deferimento tácito ou fundamentação expressa para o indeferimento; (iii) omissão quanto ao cabimento excepcional do mandado de segurança em face de decisão que exige esgotamento de diligências para acesso a dados sigilosos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se houve omissão na decisão monocrática quanto ao pleito de assistência judiciária gratuita; e
(ii)
estabelecer se a decisão embargada omitiu-se sobre ponto que autorizaria o processamento do mandado de segurança por suposta teratologia do ato coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão. No caso vertente, assiste razão parcial ao embargante no que tange à gratuidade de justiça.

6. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante formulou pedido expresso de gratuidade de justiça na petição inicial e colacionou declaração de hipossuficiência, além de documentos que indicam sua condição de aposentado e idoso.

7. A decisão monocrática ora embargada, de fato, não apreciou o referido pedido, limitando-se a condenar o impetrante ao pagamento de eventuais custas remanescentes. Tal omissão configura vício que exige integração do julgado, especialmente diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

8. Assim, considerando os elementos probatórios que indicam a restrição financeira do embargante, impõe-se o acolhimento do pedido para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

9. Quanto ao mérito da insurgência (indeferimento do Mandado de Segurança), não se vislumbra a omissão alegada. A decisão embargada fundamentou de forma clara e exauriente a impossibilidade de utilização do
writ
como sucedâneo recursal no âmbito dos Juizados Especiais.

10. O magistrado relator pontuou que a decisão que exige o esgotamento de diligências para consulta ao sistema INFOJUD, embora passível de discussão jurídica, não se reveste de teratologia ou ilegalidade manifesta aptas a autorizar o manejo do mandado de segurança, mantendo-se dentro do livre convencimento motivado do julgador de origem.

11. Portanto, no que tange à tentativa de reforma do mérito do julgamento, os embargos possuem caráter meramente infringente, o que é vedado nesta via processual, salvo em situações de erro crasso, o que não ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
, apenas para sanar a omissão apontada e
DEFERIR
à parte impetrante/embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas processuais fixadas na decisão de ID 17806075, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. No mais, mantenho integralmente a decisão embargada que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

13. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso, sendo que no Mandado de Segurança e em Embargos de Declaração não há tal condenação (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)